Tribunal: TJPA
Processo: 0803213-81.2021.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10459 - Usucapião Ordinária
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803213-81.2021.8.14.0065

APELANTE: MARIA EUGENIA DA SILVA, ELPIDIO JOSE TEIXEIRA

APELADO: JUAREZ TAVARES LIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO E MANTEVE SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DA POSSE AD USUCAPIONEM. ART. 1.238 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO INTERNO QUE SE LIMITA À REITERAÇÃO DAS ALEGAÇÕES JÁ APRECIADAS NA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS APTOS A INFIRMAR O DECISUM. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por Maria Eugênia da Silva Teixeira e Elpídio José Teixeira nos autos da Apelação Cível nº 0803213-81.2021.8.14.0065, contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Xinguara/PA, que julgou improcedente o pedido formulado em ação de usucapião extraordinária ajuizada em face de Juarez Tavares Lira.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em verificar se a decisão monocrática que manteve a sentença de improcedência da ação de usucapião merece reforma, diante da alegação dos agravantes de que teriam comprovado a posse mansa, pacífica, contínua e com
animus domini
do imóvel pelo prazo legal.

RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática analisou o conjunto probatório constante dos autos e concluiu pela insuficiência de provas robustas aptas a demonstrar o preenchimento dos requisitos legais da usucapião extraordinária, previstos no art. 1.238 do Código Civil.

O Agravo Interno limita-se a reproduzir os argumentos anteriormente apresentados na Apelação, sem apontar qualquer erro material, ilegalidade ou fundamento capaz de infirmar a decisão agravada.

Assim, inexistindo elementos novos que justifiquem a revisão do entendimento adotado, impõe-se a manutenção da decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que negou provimento à apelação.

Tese de julgamento:

A ausência de elementos probatórios suficientes para comprovar a posse mansa, pacífica, contínua e com
animus domini
impede o reconhecimento da usucapião, não sendo cabível a reforma da decisão monocrática em agravo interno quando o recurso apenas reproduz argumentos já apreciados.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS

Constituição Federal, art. 5º, XXIII.
Código Civil, art. 1.238.
-
TJ-AM 00090342120178040000 AM 0009034-21.2017.8.04.0000, Relator: Flávio Humberto Pascarelli Lopes, Data de Julgamento: 26/06/2018, Tribunal Pleno;

- TJ-PA - APL: 00438968220128140301 BELÉM, Relator: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 03/11/2016, 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 29/11/2016;
- TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001049-75.2006.8.14.0301 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 03/12/2024.

ACORDAM
os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na
12ª
Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada no período de
28/04/2026 a 06/05/2026
, por unanimidade de votos, em
CONHECER
E
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno
,
nos termos do voto do Relator.

Turma Julgadora:
Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Desembargador Vanderley de Oliveira Silva.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de Agravo Interno interposto por Maria Eugênia Da Silva Teixeira e Elpídio José Teixeira contra decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível nº 0803213-81.2021.8.14.0065, oriunda da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Xinguara/PA, a qual negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de usucapião.

Na origem, os autores ajuizaram ação de usucapião extraordinária em face de Juarez Tavares Lira, alegando exercer posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre imóvel urbano situado na Rua Vinícius de Moraes, Centro, Xinguara/PA, desde o ano de 1988.

Regularmente processado o feito, o Juízo de primeiro grau proferiu sentença de improcedência (ID 28273723), consignando que não restaram demonstrados de forma suficiente os requisitos legais da usucapião, especialmente quanto à comprovação robusta do início e da continuidade da posse qualificada. (ID 28273723). Irresignados, os autores opuseram embargos de declaração, os quais foram conhecidos, porém rejeitados, ao fundamento de inexistirem omissão, contradição ou obscuridade no julgado.

Na sequência, interpuseram recurso de apelação, sustentando que os documentos e declarações constantes dos autos comprovariam a posse prolongada do imóvel e o exercício do domínio de fato por período superior ao exigido pela legislação civil, conforme razões recursais constantes do ID 28273724.

Em decisão monocrática (ID
31037158)
, nos termos do art. 932 do Código de Processo Civil, negou-se provimento à apelação, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

Inconformados, os apelantes interpuseram o presente Agravo Interno (ID
31930602)
, nos termos do art. 1.021 do CPC, reiterando as alegações de que o conjunto probatório dos autos demonstraria a posse mansa, pacífica e contínua do imóvel por mais de três décadas.

Sem apresentação de contrarrazões, ID 34108616.

Vieram os autos à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passo a análise do mérito.

No mérito, contudo, não merece prosperar.

Consoante se verifica da análise dos autos, a decisão monocrática ora agravada apreciou adequadamente as questões suscitadas no recurso de apelação, concluindo pela inexistência de elementos probatórios suficientes para demonstrar o preenchimento dos requisitos da usucapião extraordinária, previstos no art. 1.238 do Código Civil.

Com efeito, embora os agravantes sustentem exercer posse sobre o imóvel desde o ano de 1988, o conjunto probatório constante dos autos não se mostrou apto a demonstrar de forma inequívoca o início e a continuidade da posse qualificada com
animus domini
, circunstância indispensável para o reconhecimento da aquisição originária da propriedade.

Importa destacar que o ônus de comprovar os requisitos da usucapião incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, a decisão agravada concluiu que os documentos apresentados não demonstraram de maneira segura a posse qualificada pelo prazo legal exigido, razão pela qual manteve a sentença proferida pelo Juízo de origem.

Nesse sentido este E. TJPA:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

(...) Há uma questão em discussão: a configuração dos requisitos legais para o reconhecimento da usucapião extraordinária, considerando os elementos probatórios apresentados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento da usucapião extraordinária exige prova inequívoca de posse mansa, pacífica, contínua e com
animus domini
pelo prazo legal, conforme os arts. 1.238 do CC/2002 e 550 do CC/1916.

O conjunto probatório revela inconsistências quanto à continuidade e publicidade da posse, insuficientes para comprovar o preenchimento dos requisitos legais.

A ausência de oposição por parte do proprietário não é suficiente para caracterizar
animus domini
, sendo necessária demonstração clara de atos de apropriação com intenção de domínio, o que não foi comprovado
.

Precedentes indicam a rigidez no ônus probatório do autor em ações de usucapião, reforçando a necessidade de demonstração clara e objetiva da
posse ad usucapionem
.

Documentos nos autos e manifestação do Ministério Público evidenciam que a posse originária derivou de contrato de locação, sem comprovação de inversão do animus, o que inviabiliza a prescrição aquisitiva (...) (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001049-75.2006.8.14.0301 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 03/12/2024), grifo nosso.

Observa-se, ademais, que o presente Agravo Interno se limita a reiterar argumentos já apreciados na decisão monocrática, sem apresentar qualquer elemento novo capaz de infirmar os fundamentos adotados.

A jurisprudência pátria orienta que o Agravo Interno não se presta à mera rediscussão de matéria já analisada pelo relator, sendo necessária a demonstração de erro ou ilegalidade na decisão impugnada, o que não se verifica no caso concreto.

" ...Inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que enseje modificação nos fundamentos constantes na decisão recorrida, impõe-se a sua manutenção; III- O agravante não trouxe aos autos quaisquer fatos novos que pudessem ensejar a modificação do julgado;

IV-
AGRAVO

INTERNO
CONHECIDO e DESPROVIDO."

(TJ-AM 00090342120178040000 AM 0009034-21.2017.8.04.0000, Relator: Flávio Humberto Pascarelli Lopes, Data de Julgamento: 26/06/2018, Tribunal Pleno).

EMENTA: "CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO

INTERNO
EM APELAÇÃO CÍVEL. RECEBIDO COMO
AGRAVO

INTERNO
.
REDISCUSSÃO
DE MATÉRIA JULGADA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS HÁBEIS PARA DESCONSTITUIR E REFORMAR A DECISÃO IMPUGNADA. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO

INTERNO
CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1- Assente na doutrina e na jurisprudência pátria sobre a inadmissibilidade de
rediscussão
de matéria já julgada, diante da ausência de argumentos novos, hábeis e capazes de desconstituí-la e reformá-la. Decisão Mantida.

2-
Agravo

interno
conhecido e desprovido à unanimidade.".

(TJ-PA - APL: 00438968220128140301 BELÉM, Relator: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 03/11/2016, 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 29/11/2016).

Dessa forma, inexistindo fundamentos capazes de alterar a decisão monocrática ora impugnada, revela-se descabida a pretensão recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível nº 0803213-81.2021.8.14.0065, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

À Secretaria para as devidas providências.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 07/05/2026